Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CÁLCULOS ATUARIAIS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. DIFERENÇAS DECORRENTES DA REVISÃO. COMPENSAÇÃO.
I – Diante da concordância das partes quanto aos cálculos atuariais apresentados na fase de liquidação de sentença, é admitida a compensação entre o montante a ser aportado pelo autor para a recomposição da reserva matemática e as diferenças decorrentes da revisão do benefício de aposentadoria complementar a serem pagas pela ré.
II – Agravo de instrumento desprovido.